Tribunal: TJES
Processo: 5001473-79.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBILIADORA ARACRUZ LTDA e outros
RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5001473-79.2024.8.08.0006

RECORRENTES:
MOBILIADORA ARACRUZ LTDA - EPP, MOBILIADORA IBIRACU LTDA - EPP

RECORRIDO:
HDI SEGUROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que a loja das demandantes, situada em Ibiraçu, foi invadida por terceiro, que subtraiu 18 itens que totalizavam a quantia de R$21.457,56. Argumentam que o furto foi realizado com rompimento de obstáculo, por ter sido identificado que o ladrão arrombou a fechadura da báscula para conseguir entrar na loja. Afirmam que apesar de possuírem apólice de seguro vigente com a requerida, esta se recusou a pagar o prêmio, alegando que no Boletim de Ocorrência consta que o furo se deu sem arrombamento.

2. Sentença que julgou improcedente a ação.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a abusividade da cláusula contratual, a aplicação do CDC e a responsabilidade da seguradora.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, conforme disposto em sentença, a recorrente não comprovou que houve o arrombamento do local, além da alteração do B.O somente após a realização da inspeção pela seguradora.

6. Ademais, a cláusula objeto destes autos não é abusiva, e está redigida de maneira clara, a possibilitar sua perfeita compreensão pelo consumidor, e não deve ser declarada nula.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)